Tribunal: STF
Processo: RE 96947
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-1. CIVIL. QUANDO SE TRATA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
DECORRENTES DE ATO ILICITO, CABE A ATUALIZAÇÃO DO SEU VALOR,
UTILIZANDO-SE, PARA ESSE FIM, DENTRE OUTROS CRITÉRIOS, DOS INDICES
DA CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 562). QUANDO SE TRATA DE DIVIDA DE
DINHEIRO, INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N.
6.899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.